Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0727825-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANA PAULA MARQUES LOPES Agravado(s) MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 28/04 até 05/05/2021). Na decisão catalogada no Id 19167161, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante e, em consequência, determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante opôs embargos de declaração (Id 19346716), os quais foram recebidos como agravo interno, nos termos do 1.024, § 3o, do CPC (Id 20023828). A agravante opôs novos embargos de declaração (Id 20423153), bem como apresentou a complementação às razões recursais do agravo interno, conforme lhe é autorizado pelo referido dispositivo legal. Foi determinada a intimação da parte agravada para responder ao agravo interno, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC (Id 20911728), apresentada na petição catalogada no Id 21344213. O feito, então, foi incluído na 13a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV para julgamento colegiado (Id 24437828). A agravante apresentou a petição catalogada no Id 24445400, alegando, em suma, a ausência de juízo de retratação desta Relatoria antes da inclusão do presente agravo interno em pauta de julgamento. Requer, ao final, que esta Relatora aprecie a documentação comprobatória juntada pela agravante e, à luz das razões adicionais trazidas ao feito, se manifestar quanto à prerrogativa de exercer o juízo de retratação. Nada a prover quanto ao referido pedido, porquanto, conforme andamento processual acima detalhado, inexiste erro de procedimento na inclusão do feito em pauta de julgamento, haja vista bastar simples leitura do § 2o do art. 1.021 para se aferir que, apresentada resposta ao agravo interno, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Ou seja, se o feito foi incluído em pauta de julgamento, evidente que não fora vislumbrado motivo hábil a ensejar a reconsideração da decisão agravada. Dessa maneira, o presente recurso está sujeito ao julgamento pelo colegiado da e. 1a Turma Cível, conforme estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC[1] e o art. 265, § 3o, do RITJDFT[2]. Saliento que a documentação e os argumentos apresentados pela agravante para dar supedâneo ao seu pedido de gratuidade de justiça deverão ser analisados no julgamento colegiado do presente agravo interno, o qual atacou a decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o benefício pretendido. Desse modo, aguarde-se o julgamento colegiado do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.